Tribunal: STJ
Processo: 0001064-04.2024.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072304 - AC
(2025/0396571-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO DA COSTA ARAUJO
ADVOGADOS
: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - AC000777
FABIANO MAFFINI - AC003013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
os fundamentos de inadmissibilidade referentes à consonância do
acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e à ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 41dbd7d9-82c1-4997-a6ee-bc28514e8e53

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 41dbd7d9-82c1-4997-a6ee-bc28514e8e53

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072304 - AC
(2025/0396571-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO DA COSTA ARAUJO
ADVOGADOS
: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - AC000777
FABIANO MAFFINI - AC003013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
os fundamentos de inadmissibilidade referentes à consonância do
acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e à ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 294-295,
EDUARDO DA COSTA ARAUJO
em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 40a0ec52-b650-4f71-afcb-3af7eaf26094

Neste regimental, o postulante afirma que foram devidamente
infirmados todos os argumentos expostos na decisão agravada. Requer, ao final, a
reconsideração do
ou a submissão do feito à Turma julgadora, para que
decisum
seja provido o recurso.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial em razão da Súmula n. 7 do STJ, consonância do acórdão recorrido com
jurisprudência do STJ e divergência não comprovada.
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou a consonância
do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e a ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial.
Com efeito, o agravante deveria haver comprovado que, no recurso
especial, fez uma análise comparativa entre as premissas fáticas dos acórdãos
recorrido e paradigma (a fim de demonstrar a similitude entre ambos) e que ambos
chegaram a soluções jurídicas diversas.
Ressalto, por oportuno, que "A demonstração do dissídio jurisprudencial
não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente
caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a
devida similitude fática entre os julgados confrontados" (AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
grifei).
REsp n. 1.971.992/SC,
29/3/2023,
Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer
do agravo que deixou de impugnar os mencionados impedimentos de
admissibilidade recursal.
Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ à espécie, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA55902709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 40a0ec52-b650-4f71-afcb-3af7eaf26094

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 40a0ec52-b650-4f71-afcb-3af7eaf26094

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396571-2
AREsp 3.072.304 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010640420248010001 10640420248010001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO DA COSTA ARAUJO
ADVOGADOS
: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - AC000777
FABIANO MAFFINI - AC003013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CORRÉU
: AILTON DA SILVA CONTREIRAS
CORRÉU
: RUAN DE OLIVEIRA HONORATO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO DA COSTA ARAUJO
ADVOGADOS
: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - AC000777
FABIANO MAFFINI - AC003013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054490;0218056203@
2025/0396571-2 - AREsp 3072304 Petição : 2025/0110932-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:56
Código de Controle do Documento: D0DFCF3A-EBF2-45B1-A266-27396E026A41